Tribunal: STF
Processo: ADI 822
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-25
Data de publicação: 1996-04-25

Ementa:
EMENTA: - Extensão de gratificação de risco, mediante
emenda parlamentar, a outras categorias funcionais, que não as
previstas na proposta do Governador.
        Ação direta julgada procedente por preterição de
iniciativa exclusiva do Executivo, com ofensa ao princípio da
separação dos Poderes.